Tribunal: TJSP
Processo: 1502074-62.2021.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DE PENA. REGIME PRISIONAL.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por José Carlos do Nascimento contra a sentença que o condenou por duas vezes nas penas do artigo 304, c.c. o artigo 297, caput, ambos do Código Penal, a cumprir 7 anos de reclusão e pagamento de 34 dias-multa.
2. O apelante busca a

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DE PENA. REGIME PRISIONAL.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por José Carlos do Nascimento contra a sentença que o condenou por duas vezes nas penas do artigo 304, c.c. o artigo 297, caput, ambos do Código Penal, a cumprir 7 anos de reclusão e pagamento de 34 dias-multa.
2. O apelante busca a absolvição por atipicidade de conduta, ou, subsidiariamente, a redução da pena e fixação do regime aberto.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a tipicidade da conduta do réu e, em caso de condenação, a adequação da pena e do regime prisional.
III. Razões de decidir
4. Comprovado o uso de documento falso por duas vezes, a materialidade e autoria do delito estão consolidadas nos autos.
5. Não se configura a atipicidade da conduta, pois o documento falso não é de falsificação grosseira.
6. A pena deve ser reduzida, reconhecendo-se a continuidade delitiva, aplicando-se a regra do artigo 71 do Código Penal, resultando em 4 anos e 1 mês de reclusão, e 19 dias-multa.
7. O regime inicial fechado é mantido, em razão dos antecedentes e da reincidência do réu, não sendo viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
IV. Dispositivo
8. O recurso é parcialmente provido para reduzir as penas do apelante para 4 anos e 1 mês de reclusão, mais o pagamento de 19 dias-multa, no mínimo legal, mantendo-se a sentença quanto ao mais.
Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
Legislação: CP, arts. 304, 297, 33, 44, 59, 71.
Jurisprudência: HC 98803/MS, Rel. Ministra Ellen Gracie, 2a Turma, julgado em 18/08/2009.